Tribunal: TJMT
Processo: 0010173-84.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010173-84.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA ME - CNPJ: 16.815.838/0001-73 (EMBARGANTE), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), I R N PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.922.048/0001-12 (EMBARGANTE), ELIVE PEREIRA REIS - CPF: 011.733.466-94 (ADVOGADO), STM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 20.507.522/0001-91 (EMBARGANTE), I R N PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.922.048/0001-12 (EMBARGADO), ELIVE PEREIRA REIS - CPF: 011.733.466-94 (ADVOGADO), STM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 20.507.522/0001-91 (EMBARGADO), MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA ME - CNPJ: 16.815.838/0001-73 (EMBARGADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), STM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 20.507.522/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA ME - CNPJ: 16.815.838/0001-73 (EMBARGANTE), ELIVE PEREIRA REIS - CPF: 011.733.466-94 (ADVOGADO), I R N PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.922.048/0001-12 (EMBARGADO), STM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 20.507.522/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE EMBARGOS DOS RÉUS E REJEITOU OS DA DA AUTORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E ACESSÓRIOS COMBINADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, CANCELAMENTO DE TÍTULO E PERDAS E DANOS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - RECONVENÇÃO JULGADA PREJUDICADA - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR AMBAS AS PARTES - PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS - EMBARGOS DOS RÉUS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Resta a Reconvenção julgada prejudicada, eis que se confunde com o pedido principal.

Verificada a omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de que seja levado em conta o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o apontado vício do julgado, e integrar ao acórdão o exame do ponto omitido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelas rés
IRN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
e
STM PARTICIPAÇÕES
(id. 101760997) bem como pela autora
MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA
(id. 101914496), em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE
o Recurso de Apelação interposto pela autora bem como
PROVEU PARCIALMENTE
o Recurso de Apelação Adesivo interposto pelas rés,
nos termos do voto do Relator.

Em síntese, as rés e embargantes alegam suposto erro material, eis que “
o valor deverá ser ressarcido a Embargante IRN, pois ante a rescisão do contrato, o negócio se desfez, e não há valor a ser ressarcido a Embargada Mogno pela Embargante IRN. O ressarcimento será devido a parte Ré IRN – Embargante – pois foi esta quem realizou o pagamento do valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme comprovante anexo aos autos
”.

Ainda, aduzem haver omissão no Acórdão recorrido quanto ao pedido de reconvenção, pois aquele deixou de pronunciar “
se o julgamento da reconvenção foi procedente ou improcedente
”; bem como quanto à majoração dos honorários advocatícios na fase recursal.

A autora e embargante, por sua vez, suscita acerca de omissão no tocante às perdas e danos, alegando que os documentos juntados aos autos “
provam sim o nexo de causalidade entre o pagamento pelas quotas no Contrato de Cessão de Quotas de Sociedade Limitada e a necessidade da Mogno dos valores em decorrência dos diversos investimentos que fariam
”, não tendo
“que se falar em inexistência de prejuízo suportado e comprovado em decorrência do não pagamento pelas quotas conforme Contrato firmado entre as partes
”.

Ainda, a autora apresenta Contrarrazões aos Embargos de Declaração (id.
102891477)
, defendendo a inexistência de omissão quanto ao julgamento da reconvenção bem como a inexistência de motivação para majoração dos honorários sucumbenciais, pugnando sejam julgados improcedentes os aclaratórios opostos pelas rés.

Por fim, as rés refutam por meio de contrarrazões (id. 103798982) os argumentos apresentados pela autora em seus Embargos de Declaração, pugnando seja rejeitado o recurso oposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas rés IRN Participações e Empreendimentos LTDA e STM Participações (id. 101760997) bem como pela autora Mogno Africano Investimentos Florestais LTDA (id. 101914496), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto pela autora bem como proveu parcialmente o Recurso de Apelação Adesivo interposto pelas rés, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E ACESSÓRIOS COMBINADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, CANCELAMENTO DE TÍTULO E PERDAS E DANOS - CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA A VENDA - CONTRATO DE COMPROMISSO DE SINAL DE PAGAMENTO SEGUIDO DE CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - RECONVENÇÃO - QUEBRA DE AFFECTIO SOCIETATIS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR AMBAS AS PARTES - GRUPO ECONÔMICO NÃO CARACTERIZADO - PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. Considerando os fatos e os documentos apresentados, como bem prolatado na sentença recorrida, é evidente que os contratos devem ser rescindidos diante da culpa recíproca das partes ou da quebra da
affectio societatis
que, pelo demonstrado, deixaram de ter intenção em constituir e conservar a sociedade. Quanto ao pedido de ressarcimento a título de perdas e danos supostamente sofridos, apesar de mencionar que restou frustrada expectativa de negócio em decorrência da quebra contratual, deixou de juntar estudo pormenorizado e assinado por profissional responsável, se tratando apenas de especulação, não fazendo jus ao requerido, não se desincumbindo de seu ônus probatório. Acerca da caracterização de grupo econômico pretendido, apesar de terem o mesmo objeto, qual seja, participação em outras sociedades, não há evidências nos autos de que as empresas exercem sua atividade sob unidade gerencial, laboral e patrimonial. Ademais, as duas empresas possuem sócios diversos e sedes em locais diferentes, não restando configurado grupo econômico.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, insurge a autora e embargante acerca de erro material contido no Acórdão recorrido eis que, em verdade, o ressarcimento é devido à parte IRN Participações e Empreendimentos, pois foi esta quem realizou o pagamento do valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme comprovante anexo aos autos.

Assim, consoante infere-se do comprovante de transferência juntado aos autos (id. 68434648), razão assiste a embargante, consignando que deve a parte ré e embargante ser ressarcida do montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) despendido.

No que tange à alegação das rés quanto à omissão do pronunciamento “
se o julgamento da reconvenção foi procedente ou improcedente
”, há de ser constatado que, como bem menciona a sentença recorrida, resta a Reconvenção julgada prejudicada, eis que se confunde com o pedido principal.

Sobre as alegações da parte autora e embargante no que tange à omissão no tocante às perdas e danos, esta não merece prosperar. É nítido a intenção da parte autora quanto a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (grifos nossos):

Quanto ao pedido de ressarcimento a título de perdas e danos
supostamente sofridos pela autora,
este não merece prosperar
. Apesar de a autora mencionar que, em decorrência da negociação da Cessão de Quotas, realizou planejamento milionário para plantar 200 hectares de “madeira”, sendo tal expectativa frustrada,
tal estudo pormenorizado e assinado por profissional responsável não foi anexado aos autos, se tratando apenas de especulação, não fazendo jus a autora ao requerido, novamente não se desincumbindo de seu ônus probatório
.

Ainda, quanto aos honorários advocatícios, consigne-se que o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, não atribui faculdade, mas, sim, impõe a majoração dos honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Dessa forma, consigna-se que devem os honorários sucumbenciais serem majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cabendo ao patrono da autora 70% da verba honorária e ao patrono das rés o percentual de 30% da verba honorária, ficando suspensa a exigibilidade das partes rés por serem beneficiárias da assistência judiciária gratuita.

Posto isso, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pelas partes rés e REJEITO os aclaratórios opostos pela parte autora, a fim de consignar que o ressarcimento é devido à parte IRN Participações e Empreendimentos, pois foi esta quem realizou o pagamento do valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); julgar prejudicada a reconvenção; bem como majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cabendo ao patrono da autora 70% da verba honorária e ao patrono das rés o percentual de 30% da verba honorária, ficando suspensa a exigibilidade das partes rés por serem beneficiárias da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021